Tribunal: TJDFT
Processo: 0744161-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NOS CÁLCULOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sob alegação de omissão quanto à análise dos cálculos apresentados pelo exequente.
II – Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão na decisão agravada quanto à suposta duplicidade de cobrança (bis in idem) e à ausência de definição do valor exato a ser descontado em folha, bem como a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.
III – Razões de decidir:
3. O juízo de origem determinou expressamente a dedução dos valores bloqueados via SISBAJUD e a apresentação de planilha atualizada pelo exequente.
4. A impugnação apresentada pelo agravante é genérica, sem demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exige o art. 525, §4o, do CPC.
5. A alegação de bis in idem não se sustenta diante da ausência de prova técnica ou planilha alternativa.
6. O desconto de 10% dos rendimentos líquidos encontra respaldo no art. 529, §3o, do CPC, sendo medida proporcional e adequada à satisfação do crédito alimentar.
7. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do exequente.
IV – Dispositivo e tese: 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica e fundamentada inviabiliza a remessa dos autos à contadoria judicial. 2. A atualização dos cálculos com dedução dos valores bloqueados via SISBAJUD afasta a alegação de bis in idem. 3. O desconto de 10% dos rendimentos líquidos para quitação de débito alimentar é compatível com o art. 529, §3o, do CPC. 4. A litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, não evidenciada nos autos.”